Tribunal: TJPA
Processo: 0077255-37.2015.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0077255-37.2015.8.14.0036

APELANTE: PAULO GUILHERME BARBOSA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 331 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA POLICIAL MILITAR. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A autoria e a materialidade do crime encontram-se perfeitamente consubstanciadas pelo conjunto probatório constante dos autos, em especial os depoimentos da vítima colhidos tanto em juízo quanto em sede policial, os quais, ao contrário do que alega a defesa do réu, são prova suficiente para amparar a sua condenação.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por PAULO GUILHERME BARBOSA PANTOJA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção em regime semiaberto
, de pela prática do crime capitulado no
art. 331 do CPB (desacato)
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 05.09.2015, por volta das 23h00, uma guarnição da polícia militar recebeu uma informação anônima no sentido de que um grupo de adolescentes estaria consumindo e comercializando entorpecentes em uma ponte daquele município, sendo que, ao lá chegarem, foram desacatados pelo réu, o qual se utilizou de palavras de baixo calão e ofensas, tais como:
“Seus filhas da puta, seus caralhos, os caras não estão fazendo nada, vocês vão se foder!”
(textuais).

Em suas
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
insuficiência de provas relativas à autoria do delito,
visto que a sentença condenatória foi baseada, tão somente, no depoimento contraditório prestado por uma vítima policial, que sequer foi corroborado por qualquer testemunha de acusação. Afirma que o réu apenas tentou defender sua esposa, que estava grávida e também se encontrava do local, da abordagem indevida dos policiais, os quais teriam cometido, isto sim, o crime de abuso de autoridade. Invocando o princípio do
in dubio pro reo
, pugna pela
absolvição do apelante.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar.

A defesa pugna pela
absolvição do apelante,
invocando o princípio do
in dubio pro reo
,
ante a
insuficiência do conjunto probatório constante dos autos
.

Não lhe assiste razão.

Da análise dos autos, verifica-se que a autoria e a materialidade do crime encontram-se perfeitamente consubstanciadas pelo conjunto probatório constante dos autos, em especial pelo depoimento judicial do policial militar ofendido, que narra de forma clara e firme os fatos ocorridos.

A vítima Jailson de Miranda Lopes, policial militar, relata, de acordo com seu depoimento judicial constante do PJE, que recebeu denúncia sobre fluxo de drogas. Ao chegarem ao loca, revistaram duas pessoas e iriam levá-las à Delegacia. Neste momento, passou o acusado e desacatou os policiais, falando inúmeras palavras de baixo calão. Afirma que o apelante é conhecido da polícia, eis que envolvido com a criminalidade.

Já a testemunha de defesa informante, Rakeline da Silva Borges, esposa do acusado, narra que os policiais chegaram atirando e agredindo, inclusive ela mesma foi agredida. Somente após a agressão a ela, é que o acusado reagiu e falou alguns palavrões para os policiais. Lembra de ter ouvido o acusado chamar os policiais de “fuleiros” e “porras”.

O acusado, por sua vez, admite que xingou os policiais, em reação à forma como foi tratado por eles.

O depoimento da vítima, ao contrário do que alega a defesa do réu, é prova suficiente para amparar a condenação, de vez que narra de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, corroborando a mesma versão apresentada em sede policial.

Ao contrário, a versão apresentada pelo réu em Juízo, esta sim, destoa daquela defendida em sede policial, na qual ele, em nenhum momento, fala que fora agredido pelo policial, e sequer menciona a presença de sua esposa no local, ressaltando ainda, que em nenhum momento ofendeu a guarnição, mas apenas questionou a ação porque se sentiu incomodado ao ouvir vozes de pessoas na frente de sua casa.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova oral basear-se no depoimento do policial que foi vítima e efetuou o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação, pois, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. INJÚRIA RACIAL CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIADADE. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. VIOLENTA EMOÇÃO E ATO INJUSTO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADOS. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição da acusada quanto aos crimes de desacato e injúria racial por insuficiência de provas quando demonstrado nos autos, em especial, pelas declarações harmônicas dos policiais, que a acusada desacatou e proferiu xingamentos com intenção de ofender e menosprezar policial militar, no exercício de suas funções, chamando-o de "PM de merda", "preto de merda", "macaco", entre outros impropérios. 2. Não havendo demonstração de que a acusada tenha agido sob influência de violenta emoção, após provocação por ato injusto da vítima, incabível a adoção da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJDFT - Acórdão 1320799, 07044671820198070010, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA. SUBSIDIA DECRETO CONDENATÓRIO (ART. 155 DO CP). DESACATO (ART. 331 DO CP). XINGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O delito insculpido no art. 147 do Código Penal (ameaça) tem por finalidade punir aquele que ameaçar alguém, cujo núcleo verbal do tipo compreende intimidar, amedrontar, assustar, mediante palavra, escrito ou gesto, de causar à vítima mal injusto e grave. 2.
Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, se mostrarem em consonância com as demais provas coligidas aos autos, sobretudo quando não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva
. 3. As declarações extrajudiciais da vítima, quando em consonância com os relatos das testemunhas, fortalece os outros elementos de prova produzidos nos autos sob o manto do contraditório e da ampla defesa e são aptas a subsidiar o decreto condenatório (art. 155, do CPP). 4. O crime do art. 331 do CP visa resguardar o respeito e prestígio da função pública de maneira a assegurar o regular andamento das atividades administrativas. A conduta de xingar policiais no exercício de suas funções públicas caracteriza o delito de desacato. 5. Recurso improvido.
(TJDFT - Acórdão 1317139, 00313434820148070003, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, como bem ressaltou o magistrado sentenciante:

“(...) Não há como acolher a tese de legítima defesa (de que teria xingado os policiais porque foi agredido). Em primeiro lugar,
se foi agredido pelos policiais, deveria ter registrado ocorrência da agressão. Porém, isso não foi levado a efeito
. Em segundo lugar, nenhuma testemunha corroborou a versão do acusado, mas apenas a sua esposa. Além disso,
mesmo que tenha, em remota hipótese, sido agredido por policiais, isso, por si só, não autoriza o crime de desacato
.

Não fosse isso, a versão do réu é inverossímil, até porque ele relata, no interrogatório, que teria pedido aos policiais pararem uma perseguição com tiros, pois sua esposa estava grávida. Ora,
tem o acusado autoridade para impedir perseguição policial
? Prossegue dizendo que a agressão que sofreu foi em consequência da sua intervenção na operação policial. Se realmente interviu e pediu que parasse a perseguição contra dois meliantes, natural que os policiais reagissem e realizassem sua detenção. Logo,
ao que se infere, era uma ação legítima da polícia, contra a qual o acusado não poderia se insurgir, tampouco desacatar os membros da guarnição policial, independentemente de agressão qualquer que fosse
.”
(grifos nossos)

Desta forma, restando a condenação imposta ao apelante em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual se mostra suficiente a amparar a r. sentença de 1º grau, não há como prosperar seu pleito absolutório.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a s. condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/06/2022